Tribunal: TJPA
Processo: 0803181-14.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803181-14.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: ELYELTON ARAUJO COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS DA MEDIDA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO DECORRENTE DO CÁRCERE. ARGUMENTO QUE NÃO PODE FUNDAMENTAR A SOLTURA. ORDEM DENEGADA.

1. Inexiste violação ao pressuposto Constitucional da presunção de inocência quando, a prisão preventiva, encontra-se fundamentada e calcada em elementos concretos dos autos.

2. Os requisitos necessários à manutenção da prisão preventiva, foram demonstrados na decisão guerreada, que está adequadamente fundamentada na garantia da ordem pública, o que, inviabiliza a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

3. Não há excesso de prazo quando a conclusão da instrução processual do feito inocorreu, apenas, pela demora da defesa em apresentar as alegações finais pertinentes, tendo o magistrado adotado todas as medidas para imprimir a celeridade que a causa demanda.

4.
A emergência sanitária decorrente da pandemia provocada pelo chamado Corona Vírus não pode, per si, ser argumento válido a subsidiar a liberdade do paciente quando, no caso concreto, encontram-se presentes os fundamentos da prisão preventiva e, ainda, há um conjuntos de medidas públicas sendo adotadas pelo Estado para evitar a propagação de doenças no Sistema Carcerário Paraense.

5. HABEAS CORPUS DENEGADO.

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER DA ORDEM MAS, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Decisão proferida na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, na Egrégia Seção de Direito Penal, no ambiente do PJE, concluída entre dezenove e vinte e um dias do mês de maio de 2020. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém, 21 de maio de 2020.

RONALDO MARQUES VALLE

Des. Relator

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública, com fulcro nos art. 5º, inciso LXVIII da CF e art. 647 e 648, I do CPP em favor de ELYELTON ARAUJO COSTA, contra decisão de lavra do JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA.

Fáticamente, o paciente vê-se processado no âmbito do juízo impetrado por ter, em tese, praticado condutas que se amoldam ao tipo penal do art. 121, §2°, I e IV do CP, afirmando que, atualmente, encontra-se segregado por, aproximadamente 197 (cento e noventa e sete dias), vez que preso desde 24 de setembro de 2019, aduzindo pela existência de verdadeira mora processual, conquanto a última movimentação remeta a uma decisão interlocutória proferida em 23 de março de 2020

Alega, em síntese, que há evidente excesso de prazo na segregação cautelar do paciente e, ainda, que as condições carcerárias existentes na Comarca de Marabá, onde encontra-se recolhido, propiciam o risco potencial de contágio e disseminação da doença denominada COVID-19, sendo a sua prisão, nos moldes hoje observados, verdadeira antecipação de pena sem que, entretanto, haja sentença condenatória com transito em julgado em seu desfavor, inexistindo motivos para que permaneça em recolhimento preventivo.

Requereu, por tais vetores, a concessão de liminar para que fosse, desde logo, posto em liberdade, com a posterior confirmação da ordem.

Na data de 08 de abril de 2020, o feito veio distribuído a minha relatoria, oportunidade em que neguei a liminar pretendida e determinei o seu regular processamento.

Ao prestar as informações requeridas, a autoridade coatora consignou, para além das informações de praxe:

- Que, o ora paciente, é acusado de ter ceifado a vida do Nacional Antônio Ferreira da Silva, sendo oferecida a denúncia em desfavor com espeque nos art. 121, §2°, I e IV do CP;

- Que o referido delito ocorreu na data de 31/08/2019, por volta de 23h, na Vila Santa, tendo o paciente enforcado a já referida vítima e, ainda, desferido golpes de faca na região peitoral e abdominal, sendo o motivo do crime o fato de que, o agressor
“não ir com a cara da vítima”
;

- Que o paciente possui uma segunda ação penal, também de competência do Tribunal do Júri, em tramite na comarca de Parauapebas;

- Que, quanto ao desenvolvimento da instrução processual, houve o recebimento da denúncia em 09/10/2019 e, com a regular citação do paciente, bem como o oferecimento de resposta a acusação, tendo o Ministério Público apresentado alegações finais, conforme protocolo data em 12/03/2020, estando o feito até o presente momento aguardando as Alegações Finais da Defesa.

Em manifestação, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo manifestou-se pelo conhecimento da ordem e, no mérito, pela sua denegação.

É o relatório do necessário.

VOTO

Regularmente interposta, conheço da ordem.

No mérito, consigno que o impetrante pretende garantir a liberdade do paciente, utilizando para tanto duas vertentes argumentativas:

- Que inexistem motivos que sustentem a prisão cautelar do paciente, sobretudo considerando-se que, em eventual julgamento o paciente pode vir a ser absolvido pelo Conselho de Sentença, sendo a extensa dilação processual vetor de ilegalidade da medida preventiva, conquanto represente adiantamento de pena;

- Que há, concreta possibilidade de contágio do paciente, pela enfermidade denominada COVID-19.

Sem a necessidade de maiores delongas, tenho que as irresignações não prosperam, vez que, ao fundamentar a prisão preventiva do paciente, a autoridade inquinada coatora utilizou os pressupostos da ordem pública e da garantia de aplicação da lei penal, bem como apontou indícios suficientes de autoria, vez que o paciente confessou o delito, sendo a materialidade patente no caso, estando preenchidos os pressupostos da prisão preventiva, o que impede, a completude, que se entenda que a prisão preventiva combatida vulnere qualquer mandamento constitucional e, sobretudo, a presunção de inocência, conquanto a prisão cautelar seja constitucional e, no caso concreto, legal.

A vulneração a ordem pública, ademais, é patente nos autos de origem, vez que o modus operante do delito é, notadamente, marcado pela violência e gratuidade volitiva, já tendo o paciente, inclusive, sido denunciado pela prática de crimes contra a vida na Comarca de Parauapebas – conforme informado pelo Juízo, elementos que demonstram que, a soltura do paciente nessas circunstâncias, afetaria negativamente a ordem pública local, sendo tais elementos – todos presentes na decisão combatida – suficientes para reafirmar a ordem constritiva em sua integralidade.

Nesse passo, tenho que as decisões do juízo restaram idoneamente fundamentadas, pois fulcradas nas peculiaridades do delito, impedindo a revogação da medida, bem como a sua substituição por medidas cautelares diversas.

Igualmente, não se pode ter como reconhecido qualquer excesso de prazo que torne a prisão cautelar do paciente ilegal, quando o juízo de origem vem impulsionando regularmente o feito, tendo ocorrido o recebimento da denúncia em 09/10/2019 e, desde março de 2020 o feito apenas não está concluso pra julgamento por não ter, a defesa do paciente, protocolado em juízo suas alegações finais, é dizer de outro modo, se há demora na conclusão da instrução, tal demora decorre de ato da defesa, não havendo, portanto, como se reconhecer qualquer excesso de prazo apto a subsidiar a soltura do paciente.

Por fim, quanto a necessidade de que o paciente seja posto em liberdade ante a emergência sanitária decorrente da pandemia provocada pelo chamado Corona Vírus, em observância a todos os argumentos tecidos pelo impetrante, bem como aos fundamentos da recomendação de n°62 do CNJ, entendo que novamente o impetrante não prospera em sua fundamentação, isso porque a referida norma expedida pelo Conselho Nacional de Justiça estabelece, em seu art. 1º, a obrigatoriedade de que os Tribunais adotem medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, o que vem sendo observado em nosso Estado, na medida em que., diversas medidas de contenção e prevenção da referida doença foram adotadas, v.g. – restrição de visitas aos internos do sistema penitenciário, não por outro motivo há índices irrelevantes de contaminação em nosso sistema carcerário, sendo o perigo de contaminação no sistema carcerário um perigo abstrato igual ou menor que aquele existente na sociedade como um todo.

Não se devendo descurar, ainda, que as medidas contidas na Recomendação de n° 62 são, sobretudo, orientações para a avaliação da decretação e manutenção das medidas prisionais provisórias, inexistindo direito subjetivo e direto a soltura, motivo porque, o quadro de pandemia e Emergência Sanitária hoje existente na sociedade, por si só, não pode servir de fundamento a soltura de ocupantes do sistema prisional, sob pena de vulneração da segurança pública em amplo espectro, motivo porque rejeito a pretensão contida na inicial também neste ponto.

Por todo o exposto, alinhando-me ao parecer ministerial, denego a ordem.

É o voto.

Belém, 21 de maio de 2020.

Belém, 23/05/2020